Tribunal: STF
Processo: ARE 1556898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUDITOR FISCAL. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.112/1990. LEI Nº 8.429/1992. CONCEITO UNÍVOCO. IRRETROATIVIDADE. FEITOS DISCIPLINARES DEFINITIVAMENTE JULGADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. ÔNUS DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    - A improbidade administrativa é motivo para desligamento do servidor público dos quadros funcionais da Administração, não apenas porque prevista na própria Lei nº 8.429/1992 a perda do cargo havendo condenação judicial, mas porque no âmbito administrativo (regido pela Lei nº 8.112/1990), ao fim de processo disciplinar em que se garantam o contraditório e a ampla defesa, é possível a aplicação de penalidade de demissão se configurada a conduta ímproba. É o que se depreende da leitura do art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, combinado com as definições dadas pelo art. 9º, VII e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.



    - Na esteira do decidido pelo STF no ARE 843989, Tema 1.199, tem-se que o art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, ao determinar que a pena de demissão será aplicada no caso de improbidade administrativa, deve ser lido à luz do conceito de improbidade da Lei nº 8.429/1992 e alterações somente para os casos ainda sem trânsito em julgado administrativo. O Estatuto do Servidor Público apoia-se em instituto disciplinado pela Lei de Improbidade Administrativa, mas disciplina ele próprio um sistema processual disciplinar que deve ser visto como pleno e suficiente, sendo inaceitável que eventual ação judicial declaratória de nulidade, ajuizada posteriormente pelo servidor penalizado, seja instância de revisão do mérito administrativo.



    - A comumente referida “variação patrimonial a descoberto” é a hipótese trazida na Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 9º, VII, que permite a configuração de ato ímprobo diante da incongruência entre o patrimônio do devedor e seus ganhos e rendas declarados. Frise-se que se trata de situação plenamente cabível no conjunto do ordenamento jurídico, haja vista a obrigação assumida pelo servidor estatutário, ao tomar posse em cargo público, de entregar anualmente sua declaração de imposto de renda à Administração, para justamente tornar clara e indene de dúvidas a probidade de sua evolução patrimonial. 



    - As mudanças em alguns tipos infracionais feita pela Lei nº 14.230/2021, trazendo mais elementos exigidos para configuração do ato de improbidade, devem ser lidas pela mesma ótica da irretroatividade quando se trata da aplicação da Lei nº 8.112/1990. No caso da variação patrimonial a descoberto, foram acrescentadas a necessidade de demonstração que a aquisição de patrimônio ocorreu em razão do exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bem como a vinculação a atos enumerados no caput do art. 9º da Lei nº 8.429/1992. Essas alterações, por tornarem mais rígida a caracterização do ato de improbidade, podem ser lidas como mais benéficas aos agentes públicos acusados. Devem incidir, contudo, na apuração de atos potencialmente ímprobos – seja na esfera do processo administrativo disciplinar, seja na da ação judicial de improbidade – apenas a partir do início da vigência da Lei nº 14.230/2021. 



    - Não há se falar em ilegal presunção de ilicitude em casos desse tipo, e nem que falhe a investigação conduzida pelo Poder Público ao não apontar um ato, ou conjunto de atos, que resultaram diretamente na percepção de vantagem indevida pelo servidor. A própria situação de desequilíbrio entre ganhos e patrimônio que não possa ser legitimamente explicada já configura, em si mesma, ato de improbidade segundo a Lei nº 8.429/1992 – e, por via de consequência, infração punível com demissão, segundo a Lei nº 8.112/1990. 



    - A intenção de enriquecimento ilícito se mostra presente não apenas nos atos que se presumem ocorridos e que acarretaram o recebimento de vantagens espúrias, mas também na dissimulação e tentativa de escamotear esses ganhos, atitudes estas que só existem justamente porque o agente tem consciência da ilicitude que pratica. É correto falar em dolo do servidor pelo mero fato de não lograr demonstrar a legalidade do patrimônio acumulado em dissonância com seus rendimentos declarados. 



    - No âmbito do direito punitivo, é assente que a responsabilidade do agente é subjetiva, é dizer, deve ser aferido o elemento anímico daquele a quem se imputa determinada conduta ilícita. O reconhecimento da existência de dolo genérico, tal qual aqui delineado, afasta a alegação de que estaria a Administração responsabilizando o agente público de maneira objetiva. 



    - No que se refere à variação patrimonial a descoberto, frise-se que, seja antes ou depois da Lei nº 14.230/2021, trata-se de ato doloso. Portanto, descartam-se quaisquer alegações de que com a revogação das possibilidades de conduta culposa da Lei de Improbidade, estaria tal infração excluída do rol de hipóteses de atos ímprobos. 



    - Não se pode acolher alegações no sentido de que, para a imposição de penalidade, deve ser inequívoco o prejuízo ao erário, pois nos atos de enriquecimento ilícito o dano ao patrimônio público é in re ipsa,



    - No caso dos autos, a partir de dados informados pela “Operação Cefaleia”, da Polícia Federal, foi instaurada sindicância patrimonial do servidor e, após, processo administrativo disciplinar, que concluiu ter havido variação patrimonial a descoberto.



    - O servidor não logrou demonstrar a existência de fontes de renda além de seu cargo público – do que resulta, sob um prisma lógico-racional, a conclusão de que o valor acrescido ao patrimônio é decorrente da função pública, haja vista que, pelos autos, o autor, seu cônjuge e filhos não demonstrarem o exercício de outra atividade econômica capaz de amparar a origem idônea de seu patrimônio (ainda que sem ter levado tal renda à tributação), a despeito de terem sido dadas numerosas oportunidades para que apresentassem justificativas. 



    - Apelação desprovida.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XL, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    A Corte de origem não admitiu o apelo extremo amparada, também, no seguinte fundamento:



    “O Supremo Tribunal Federal pronuncia-se, reiteradamente, que tais situações discutidas só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não se justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional. 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENFITEUSE. DOMÍNIO DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1387896 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional no âmbito do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente